Tribunal: TJMT
Processo: 1001881-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001881-41.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), LUCIA ERLEY SILV (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), LUCIA ERLEY SILVA - CPF: 314.567.401-30 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PASEP. SAQUES INDEVIDOS E DESFALQUES EM CONTA VINCULADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1150 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração com efeitos infringentes interpostos contra acórdão que deu provimento a agravo interno para manter decisão monocrática que reconheceu a legitimidade passiva de instituição financeira em ação de reparação de danos materiais decorrentes de alegados saques indevidos e desfalques em conta vinculada ao PASEP, bem como a competência da Justiça Comum Estadual para julgamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à análise da natureza da pretensão deduzida; (
ii
) estabelecer se a controvérsia atrai a legitimidade da União e a competência da Justiça Federal, em vez da instituição financeira e da Justiça Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração possui cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e objetiva as alegações da parte, afastando a existência de omissão ou contradição.

O entendimento firmado no Tema 1150 do STJ reconhece a legitimidade passiva da instituição financeira para responder por demandas relativas a falhas na prestação de serviços vinculados ao PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação de rendimentos.

A tese do STJ abrange inclusive hipóteses envolvendo parâmetros de cálculo de rendimentos, afastando a alegação de que a pretensão atrairia a legitimidade da União.

Precedentes isolados de outros tribunais e decisões monocráticas não afastam a aplicação obrigatória da tese firmada em recurso repetitivo.

Reconhecida a legitimidade da instituição financeira, afasta-se a competência da Justiça Federal.

O embargante busca, sob o argumento de vícios no julgado, a rediscussão da matéria, providência incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por demandas envolvendo contas vinculadas ao PASEP, inclusive quanto a saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação de rendimentos.

3. A aplicação do Tema 1150 do STJ afasta a legitimidade da União e a competência da Justiça Federal nessas hipóteses.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC,
arts
. 330, II, 338, 339 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150 (recursos repetitivos); TRF1, AI no 1030722-92.2024.4.01.0000; STJ,
AREsp
2105087/MS.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

No
1001881-.2025.8.11.0000

BANCO DO BRASIL S.A. X LUCIA ERLEY SILVA
.

RELATÓRIO

Eminentes
p
ares:

Trata-se de Embargos de Declaração
com efeitos infringentes
interposto
por
BANCO DO BRASIL S.A
, contra o acórdão que, por unanimidade
deu
provimento ao
recurso de
Agravo
Interno
interposto
em face de
LUCIA ERLEY SILVA
,
mantendo a decisão monocrática que reconheceu a legitimidade passiva da instituição financeira para responder por ação de reparação de danos materiais decorrentes de alegados saques indevidos e desfalques em conta vinculada ao PASEP, bem como a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a demanda.

Para tanto, o
embargante alega omissão e contradição no acórdão, sustentando que a decisão não analisou adequadamente os pontos destacados em sua defesa, especialmente quanto à real pretensão da parte embargada, que seria alterar os parâmetros de cálculo estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP, e não discutir desfalques na conta.

Argumenta que tal pretensão atrairia a legitimidade passiva da União e a competência da Justiça Federal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, não se verifica qualquer vício a ser sanado na decisão embargada.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e objetiva as questões suscitadas pelo embargante, concluindo pela legitimidade passiva do Banco do Brasil com base no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1150, sob o rito dos recursos repetitivos.

O embargante, a pretexto de apontar omissão e contradição, busca, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida, pretendendo novo julgamento com interpretação diversa daquela adotada pelo acórdão, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

A alegação de que a real pretensão da parte embargada seria alterar os parâmetros de cálculo estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP, e não discutir desfalques na conta, foi devidamente analisada e afastada pelo acórdão embargado, que reconheceu a aplicabilidade do Tema 1150 do STJ ao caso concreto.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1150, fixou tese no sentido de que "o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa".

A tese firmada pelo STJ é clara ao reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil mesmo em casos que envolvam "ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa", o que abrange a situação descrita pelo embargante como sendo a real pretensão da parte embargada.

Quanto à decisão do TRF1 citada pelo embargante (Agravo de Instrumento 1030722-92.2024.4.01.0000), trata-se de caso específico que não vincula este Tribunal, prevalecendo o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1150
.

Da mesma forma, a decisão monocrática proferida
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
no
AREsp
2105087/MS, também citada pelo embargante, não altera a conclusão do acórdão embargado, pois se refere a caso concreto com particularidades próprias, não afastando a aplicação da tese firmada no Tema 1150
pelo próprio
STJ.

Reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil, não há que se falar em inclusão da União no polo passivo e, consequentemente, em competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito.

Por fim, quanto ao prequestionamento, tenho por
prequestionados
os dispositivos legais mencionados pelo embargante (artigos 330, II, 338, 339 e 485, VI, do CPC), para fins de acesso às instâncias superiores, embora a matéria tenha sido devidamente enfrentada no acórdão embargado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026